Tribunal: STF
Processo: ARE 1432461
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTALAÇÃO DEFINITIVA DE DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MANUTENÇÃO DE POSTO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA FEDERAL – POSPET. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA LEGAL. SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL nos autos da ação civil pública proposta em face da UNIÃO, objetivando “seja concedida a tutela de urgência, inaudita altera parte ou após a realização de audiência de justificação prévia (CPC, art. 300, § 2º), para o fim de determinar à UNIÃO (Ministério da Justiça e Segurança Pública – Departamento de Polícia Federal) que: a) adote, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, as medidas necessárias para dotar o Posto Temporário da Polícia Federal em Petrópolis de estrutura material e de recursos humanos mínimos para a consecução de suas atividades, com a lotação, ainda que provisória, de mais 02 Delegados de Polícia Federal, assim como de escrivães, agentes policiais e agentes administrativos em quantitativo suficiente a atender equipe mínima de trabalho composta de 03 DPFs11; b) mantenha, permanentemente, equipe policial em missão no POSPET Petrópolis, composta de ao menos 01 escrivão, 02 agentes e 01 agente administrativo, para apoio à equipe lotada provisoriamente, que deverá ser designada para atuar tão somente em apurações de fatos ocorridos nos Municípios das Subseções Judiciárias de Petrópolis e Três Rios; c) inclua, na equipe em missão temporária no POSPET, ao menos 01 Delegado de Polícia Federal; d) conclua, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, as medidas necessárias para instalação de setor de expedição de passaportes no POSPET; e) inicie e conclua, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, as medidas necessárias para a realização de registro de estrangeiros no POSPET; f) adote medidas para o incremento progressivo e permanente do efetivo de policiais federais destacados para atuar exclusivamente no POSPET, até que seja atendido o número mínimo de servidores de uma Delegacia de Polícia Federal; g) se abstenha de adotar qualquer medida para desativação do Posto Temporário da Polícia Federal em Petrópolis, mantendo-o em efetivo funcionamento até a instalação de Delegacia de Polícia Federal em Petrópolis”. E “sejam julgados procedentes os pedidos para, confirmando os termos da medida antecipatória de tutela de urgência pleiteada, condenar a UNIÃO: 1. na obrigação de fazer consistente em, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instalar e fazer funcionar a Delegacia de Polícia Federal em Petrópolis, dotando-a de recursos humanos e materiais mínimos para efetivo funcionamento, nos termos do Quadro Organizacional da Polícia Federal e do lotacionograma da Corregedoria da Polícia Federal, mantendo-se quadro com, no mínimo, 05 (cinco) delegados, 05 (cinco) escrivães, 20 (vinte) agentes, 01 (um) papiloscopista, 12 (doze) servidores administrativos e 01 (uma) função gratificada de chefia (FG02), além da destinação de equipamentos, materiais e custeio para funcionamento da unidade; 2. adote providências para o aumento do efetivo destacado para atuar exclusivamente no POSPET enquanto não instalada a Delegacia de Polícia Federal, se abstendo de adotar qualquer medida para desativação do POSPET, mantendo-o em efetivo funcionamento até a instalação de Delegacia de Polícia Federal em Petrópolis”. 2. O pedido foi julgado improcedente, sob a seguinte fundamentação: “A instalação de delegacia de polícia federal em Petrópolis, bem como a adoção das medidas requeridas para as atividades do posto temporário da Polícia Federal são atos administrativos discricionários. Hely Lopes Meirelles ensina que “em tais atos (discricionários), desde que a lei confia à Administração a escolha e valoração dos motivos e do objeto, não cabe ao Judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não há padrões de legalidade para aferir essa atuação” (in Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 1991, p. 132).” 3. Submetem-se a reserva legal as questões referentes a provimento de cargos, criação de órgãos, organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública – artigo 61, §1, II, a) e b) e artigo 144, I, §1º e §7º, todos da Constituição Federal. 4. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo sob pena de violação a independência dos poderes, por cuidar de seara de competência administrativa, cujo ato é dado ao judiciário analisar apenas no que tange a legalidade de elementos sujeitos a controle externo, quais sejam, a competência, a finalidade – interesse público- e a forma. 5. Remessa necessária e recurso desprovidos.



    2. Houve oposição de embargos de declaração, em face do referido acórdão, os quais foram conhecidos e rejeitados pelo órgão julgador originário.



    3. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, 6º e 144 da Constituição Federal de 1988. Afirma, em síntese, a omissão do poder público ao não instalar uma Delegacia de Polícia Federal no Município de Petrópolis/RJ, de modo a causar “efetivo dano ao interesse coletivo pela absoluta falta da adequada garantia da segurança pública”.



    4. É o relatório. Decido.



    5.  A pretensão recursal não merece prosperar. 



    6. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, sobretudo para se aferir a suficiência da solução adotada pela União na garantia da segurança pública no Município de Petrópolis/RJ em relação às atribuições da Polícia Federal. Essa providência é vedada em recurso extraordinário, conforme estabelece a Súmula 279/STF. Sobre o tema, confiram-se as seguintes ementas: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.09.2021. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. DELEGACIA. CRIAÇÃO DE POSTO AVANÇADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 21, XVI, DA CF. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, que concluiu não se tratar, na hipótese, de criação de uma nova delegacia, mas de mera instalação de posto avançado, ato que não ensejou modificação na estrutura administrativa da PCDF, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a interpretação da legislação local aplicável à espécie (Decreto 30.490/09), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE 1326321 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 592.581-RG. APLICABILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, imprescindíveis ao funcionamento da segurança pública, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, discussão que se inclui no Tema 220 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 592.581-RG. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública.



    (ARE 1290901 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº'7.347/1985). 



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator